Tribunal: TJMT
Processo: 1020396-90.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020396-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES DE MATTOS - CPF: 362.333.231-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida em ação de recomposição de saldos do PASEP, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. A instituição financeira sustenta que a gestão do Fundo PASEP compete exclusivamente ao Conselho Diretor vinculado à União Federal, defendendo sua ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema Repetitivo 1.150 do STJ firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4.

O Banco do Brasil atua como gestor operacional das contas individualizadas do PASEP, incumbindo-lhe a guarda dos valores, a manutenção das contas e a correta atualização monetária dos saldos.

5.

A responsabilidade da União Federal restringe-se ao recolhimento das contribuições destinadas ao programa, não abrangendo a gestão individualizada das contas vinculadas.

6.

A inexistência de interesse jurídico direto da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal afasta a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal e mantém a competência da Justiça Estadual.

7.

A condição do Banco do Brasil como sociedade de economia mista não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal, ainda que atue como operador de programa governamental.

8.

A decisão agravada observa a jurisprudência vinculante do STJ e os precedentes desta Corte Estadual, revelando-se adequada à solução das controvérsias relativas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

9.

A interposição do Agravo Interno não configura recurso manifestamente protelatório, pois a agravante apresentou fundamentos jurídicos relacionados à interpretação do Tema 1.150 do STJ, inexistindo má-fé apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP.

2.

A competência para julgamento de ações que discutem desfalques, saques indevidos ou ausência de atualização de contas do PASEP é da Justiça Estadual quando inexistente participação da União na lide.

3.

A atuação do Banco do Brasil como operador de programa federal não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal.

4.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.021 e § 4º; CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Tema 1.150, Primeira Seção; STJ, AgInt no REsp 1.921.342/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025; TJMT, AI 1033842-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, ED no AI 1008777-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026; TJMT, AI 1042140-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, incisos IV e V, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela referida instituição financeira. O recurso originário insurgia-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em sede de Ação de Cobrança relativa à correção do PASEP, reconheceu a legitimidade passiva da instituição bancária e a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que atua como mero operador do fundo PASEP, sendo a União Federal a única gestora e responsável pelo estabelecimento dos critérios de correção monetária, conforme as diretrizes do Conselho Diretor. Aduz que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda pertence exclusivamente à União e que, por via de consequência, a competência para o julgamento da causa deve ser deslocada para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja declarada sua ilegitimidade passiva e/ou a incompetência absoluta do juízo estadual.

A agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o banco se limitou a reproduzir as teses do recurso anterior sem confrontar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, defende o acerto da decisão monocrática por estar em estrita consonância com o Tema Repetitivo 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao final, requer o desprovimento do agravo com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar: Ofensa à dialeticidade

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo banco apelado em suas contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, III, do CPC, que estabelece como requisito da apelação "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

No caso vertente, embora o agravante reitere argumentos já expendidos em sede de Agravo de Instrumento, observa-se que o faz com o fito de demonstrar a inaplicabilidade, sob sua ótica, dos precedentes citados no
decisum
monocrático.

Conquanto a argumentação beire a mera repetição, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e garantindo o amplo acesso à jurisdição de segundo grau., os requisitos de admissibilidade.

Portanto, considerando que o recurso permite compreender a irresignação e o pedido de reforma, deve ser afastada a preliminar. Com efeito, não se verifica o vício apontado.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Adentrando ao cerne da controvérsia, a questão reside em verificar se a decisão monocrática agiu corretamente ao manter o Banco do Brasil no polo passivo da lide.

A análise sistemática da legislação que rege o PASEP, notadamente a Lei Complementar nº 08/1970 e o Decreto nº 78.276/1976, revela uma dualidade de funções: enquanto o Conselho Diretor detém a gestão estratégica e normativa do fundo, o Banco do Brasil exerce a função de agente administrador e operador das contas individualizadas.

Sobre a responsabilidade de figurar no processo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já encerrou a discussão por meio do
Tema Repetitivo 1.150
(REsp 1.895.936/TO), fixando as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Desta forma, ficou decidido que o Banco do Brasil é, sim, a parte correta para ser processada quando o servidor questiona falhas na prestação do serviço, como saques indevidos, desfalques ou a falta de aplicação dos rendimentos corretos.

Embora a União Federal crie as diretrizes do programa, é o banco quem administra as contas, guarda o dinheiro e faz os cálculos de atualização.

Estabelecido que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre falha na prestação do serviço, especificamente no que tange a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A responsabilidade da União restringe-se ao recolhimento das contribuições, enquanto ao banco incumbe a guarda, manutenção e correta atualização das contas individualizadas.

Portanto, se o servidor aponta erros na gestão da sua conta individual, a responsabilidade é direta da instituição financeira que opera o sistema. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. 1. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1 .150/STJ), definiu a tese de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1921342 CE 2021/0040942-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. 1. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1 .150/STJ), definiu a tese de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1921342 CE 2021/0040942-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

Quanto ao tribunal competente, a conclusão segue a mesma lógica: como o Banco do Brasil é o responsável pela falha e a União não tem interesse direto nessa disputa específica, o caso deve ser julgado pela
Justiça Estadual
.

Portanto, inexistindo interesse jurídico direto da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal no polo passivo da lide, não se verifica a subsunção do caso a qualquer das hipóteses previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

O Banco do Brasil, por ser uma sociedade de economia mista, não possui o privilégio de ser julgado na Justiça Federal apenas por operar um programa do governo.

A competência federal só existiria se a União estivesse envolvida no processo, o que não ocorre em ações que discutem apenas erros bancários e má gestão de saldos.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau está correta e em total harmonia com os tribunais superiores, mantendo-se o processo na Justiça Estadual contra o Banco do Brasil.

A atuação do Banco do Brasil como agente operador de programa federal, por si só, não desloca a competência para a Justiça Federal, pois esta se define pela presença efetiva da União ou de suas entidades no processo, e não pela natureza do programa ou fundo discutido.

Considerando que a demanda versa sobre falha na prestação do serviço bancário e desfalques em conta individual, o desfecho processual adotado pelo juízo de primeiro grau revela-se irretocável, pois alinhado ao precedente vinculante do STJ e aos princípios da economia e celeridade processual. A tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual mostra-se, portanto, desprovida de lastro jurídico, mantendo-se a jurisdição perante o juízo cível estadual.

Em síntese, o reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil nas causas que discutem desfalques no PASEP decorre de sua posição como prestador de serviços e guardião dos ativos, sendo o juízo estadual o foro competente para dirimir conflitos envolvendo sociedades de economia mista quando ausente ente federal na lide.

Inclusive, esse o entendimento sedimentado nesta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
. (TJ-MT 1033842-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual em demandas relacionadas ao PASEP encontram-se pacificadas no Tema 1.150 do STJ. (...) Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da controvérsia. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência ou inutilidade do julgamento futuro da matéria. 3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual em ações relativas ao PASEP encontram respaldo no Tema 1.150 do STJ. (N.U 1008777-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente na situação econômica da parte beneficiária, o que não foi demonstrado pelo agravante. A petição inicial expõe de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo inépcia. Conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ (REsp 1.951.931/DF), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.
A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual quando a demanda se refere a suposta má prestação de serviço pelo Banco do Brasil, ainda que em decorrência de diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP
. A pretensão de ressarcimento por falhas na conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial, conforme fixado pelo Tema 1.387 do STJ, é a data do saque integral dos valores da conta. No caso, o saque integral ocorreu em 08/06/2005, sendo a ação ajuizada apenas em 20/12/2024, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente da situação financeira do beneficiário. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta vinculada ao PASEP.
Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem a má prestação de serviços pelo Banco do Brasil relacionados ao PASEP
. A pretensão de ressarcimento por falhas na conta do PASEP prescreve em 10 anos, contados do saque integral dos valores. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição pelo tribunal, com extinção do feito com resolução do mérito. (N.U 1042140-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (destaquei)

Em síntese, a decisão monocrática ora agravada alinha-se perfeitamente à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Banco do Brasil é o gestor operacional das contas do PASEP, respondendo por falhas na atualização e conservação dos saldos. Inexistindo a participação da União na lide, a competência para o julgamento permanece na Justiça Estadual.

Sobre o pedido de aplicação de multa por atraso no processo, tem-se que a punição não deve ser aplicada. Essa penalidade só é cabível quando o recurso é totalmente sem sentido e feito apenas para "enrolar" o julgamento, o que não aconteceu aqui.

Recorrer é um direito básico de quem busca a justiça e deseja que seu caso seja analisado por um grupo de magistrados, e não apenas por um.

Embora o Banco do Brasil não tenha vencido a disputa, ele apresentou argumentos técnicos baseados em leis e decretos, o que mostra um esforço legítimo de defesa e não uma tentativa de enganar o tribunal.

Como não houve má-fé ou intenção de prejudicar o andamento da ação, afasto a multa e garanto o livre exercício do direito de defesa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026